Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712510-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS KRAUSPENHAR AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS KRAUSPENHAR em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0712539-50.2021.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Narra que ajuizou ação objetivando a cobrança do prêmio referente ao seguro de vida em razão da constatação de doença grave, uma vez que fora diagnosticado com Alzheimer. Alega que ao indeferir o pedido de gratuidade o magistrado fixou-se apenas aos requisitos objetivos não analisado a situação fática do agravante. Informa que tem dois filhos e uma esposa, sendo todos seus dependentes. Destaca os gastos extraordinários em razão do seu estado de saúde. Alega que a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça implicará em negativa da prestação jurisdicional. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para concessão da gratuidade de justiça. Requer, ainda, a tramitação com prioridade em razão de doença e imposição de sigilo em razão dos documentos juntados. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE A RECORRENTE AUFERE RENDA SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL E OSTENTA PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. Adeclaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, além do contracheque juntado, os demais elementos de prova carreados aos autos denotam que a recorrente aufere rendimentos superiores à média nacional, e que a alegada falta de recursos financeiros para promover as custas do processo deriva de padrão de consumo elevado, não condizente com a alegado estado de pobreza, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.963447, 20160020069346AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 155-167) AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JÁ EXISTENTE. NÃO UTILIZAÇÃO OPORTUNA. REVERSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu quando possível observar dos próprios documentos por ele apresentados situação econômica capaz de afastar sua alegação de hipossuficiência. 4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão n.965495, 20160020092885ARC, Relator: ANA CANTARINO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 255/257) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. 1. Ressalvando a mudança de entendimento desta Relatoria, a simples declaração de hipossuficiência da parte interessada de que não possui condições de pagar as custas do processo goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito de gratuidade de justiça, caso entenda que, de acordo com os elementos constantes nos autos, a parte reúne condições de arcar com este ônus. 2. No caso em apreço, a declaração de hipossuficiência do autor mostrou-se incoerente com os elementos constantes nos autos, em especial, com os rendimentos percebidos pelo requerente. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.964060, 20160020044283AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016. Pág.: 338/353) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso em análise, o documento ID 25205299 informa que o agravante percebe renda bruta de mais de nove mil reais, valor muitas vezes superior ao paradigma estabelecido e muitas vezes superior ao salário mínimo e a renda da maior parte da população brasileira. Apesar da doença grave que acomete o agravante, alegações sobre gastos com plano de saúde ou manutenção da família não são suficientes para afastar a capacidade financeira do agravante em custear as despesas processuais que no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a sociedade limitada de pequeno porte, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. No caso em análise, apesar dos prejuízos apresentados, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade da empresa em arcar com as custas processuais, relativamente módicas. Vale destacar que a empresa não se encontra em situação de falência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1137655, 07144743620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacar decisão interlocutória, proferida em processo de conhecimento, que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, hipótese que encontra correspondência no rol taxativo do artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso em exame, os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela hipossuficiência da agravante. O extrato bancário e a declaração emitida pela Receita Federal só atestam a ausência de movimentações financeiras, sequer revelam eventual endividamento por parte da agravante. 4. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante norma expressa do artigo 99, §3o, do CPC, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar de forma cabal a insuficiência financeira para arcar com as custas do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1120069, 07080455320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é outra a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro a tramitação prioritária em razão de doença, bem como sigilo requerido. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2021 12:06:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador